Tribunal: STF
Processo: HC 178788
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Edson Soares Ferreira, em favor de J.C.B., contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC n. 427.387/SP.
    Segundo os autos, o paciente foi denunciado com incurso na prática dos delitos descritos no art. 213, caput, c/c o art. 226, inciso I, além do delito previsto pelo art. 147, todos do Código Penal. (eDOC 2) 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo alegando o excesso de prazo para a formação da culpa e postulando a revogação da prisão preventiva. A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS ESTUPRO – EXCESSO DE PRAZO DEMORA JUSTIFICADA INSTRUÇÃO PENDENTE DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA SÚMULA 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Inexiste constrangimento ilegal pelo excesso de prazo quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio da razoabilidade e a Súmula 64 do excelso Superior Tribunal de Justiça.. (eDOC 3) 
    Na sequência, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça reiterando as alegações e os pedidos. 
    O pedido liminar foi indeferido.
    A defesa, então, interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA PENAL. OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 
    2. A estreita via do habeas corpus não comporta aprofundada dilação probatório, o que inviabiliza a análise de tese concernente à negativa de autoria que será analisada no cerne da ação penal”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC427.387/S.)
    Nesta Corte, a defesa impetrou novo mandamus renovando os argumentos e pedidos pretéritos. Em decisão liminar, o Ministro Marco Aurélio concedeu a medida cautelar em habeas corpus . Contudo, a liminar foi revogado e o writ não foi conhecido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Morais, relator do acordão. 
    Após, sobreveio sentença, a qual condenou o paciente pela prática dos crimes descritos no art. 213, caput, c/c o art. 226, inciso I e art. 147, todos do CP, à pena de 11 anos de 3 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1 mês de detenção, regime aberto.
    Na ocasião, o juízo de origem determinou a prisão preventiva do acusado.
    Daí a impetração do HC 178.589/SP, de minha relatoria. Em 16.12.2019, neguei seguimento ao writ por devida supressão de instância. 
    No presente mandamus, o impetrante reitera os mesmos pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na prisão preventiva, haja vista a ausência de trânsito em julgado da ação penal. 
    Este habeas corpus foi a mim distribuído por prevenção ao HC 178.589/SP. (eDOC 7)
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 178.589/SP de minha relatoria, cujo pedido não conheci em razão da supressão de instâncias. As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. 
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 
    Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011 e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009. 
    Desse modo, não conheço do presente habeas corpus. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente